Tribunal: TCU
Processo: 033.954/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1074/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Iracy de Freitas Nunes, Prefeito de Cametá/PA na gestão 2013-2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município à conta do Projovem Urbano, no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Iracy de Freitas Nunes, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Iracy de Freitas Nunes, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a Iracy de Freitas Nunes a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 209, § 4o, e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. remeter cópia deste aresto à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e ao responsável para ciência.